Tribunal: TJES
Processo: 5018988-48.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Abolitio Criminis; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-07-21

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018988-48.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IUBIRA GONCALVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ROSIANI DOS ANJOS MELQUIADES - ES27083-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. UTILIZAÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICO-PROFISSIONAL PARA COMETIMENTO DE CRIME. CONSEQUÊNCIAS GRAVOSAS DO DELITO PARA A VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

O revisionante foi condenado, nos autos da ação penal nº 0001055-29.2013.8.08.0067, pelo crime de extorsão, tipificado no art. 158, caput, do Código Penal, tendo-lhe sido imposta a pena de 5 anos de reclusão e 12 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Por meio da revisão criminal, requereu o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como a fixação de regime inicial aberto.

O pedido de liminar foi indeferido, bem como o pleito de reconsideração.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência da revisão criminal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o redimensionamento da pena-base fixada e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A revisão criminal exige o preenchimento de ao menos uma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

7. A sentença condenatória fundamentou-se em elementos que extrapolam os requisitos típicos do delito, especialmente quanto à culpabilidade do revisionante, que se valeu de sua posição como funcionário de empresa de telefonia para acessar imagens íntimas da vítima e ameaçá-la com sua divulgação.

8. As consequências do delito foram severas para a vítima, causando-lhe intenso abalo psicológico, mudança de cidade e trancamento do curso de pós-graduação.

9. A fixação da pena-base considerou adequadamente tais elementos, não havendo ilegalidade na fração de 1/8 adotada, tampouco violação a critérios jurisprudenciais.

10. O regime inicial semiaberto está em conformidade com os critérios do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

11. Não se verifica afronta ao texto expresso da lei penal, tampouco à evidência dos autos, afastando-se, assim, a possibilidade de revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento: “A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime de extorsão, quando fundamentada em elementos concretos dos autos, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal e o regime inicial semiaberto, não ensejando a revisão criminal”.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 33, §2º, “b”; art. 65, III, “d”; art. 158, caput.

Código de Processo Penal, art. 621.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5018988-48.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IUBIRA GONCALVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. UTILIZAÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICO-PROFISSIONAL PARA COMETIMENTO DE CRIME. CONSEQUÊNCIAS GRAVOSAS DO DELITO PARA A VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

O revisionante foi condenado, nos autos da ação penal nº 0001055-29.2013.8.08.0067, pelo crime de extorsão, tipificado no art. 158, caput, do Código Penal, tendo-lhe sido imposta a pena de 5 anos de reclusão e 12 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Por meio da revisão criminal, requereu o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como a fixação de regime inicial aberto.

O pedido de liminar foi indeferido, bem como o pleito de reconsideração.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência da revisão criminal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o redimensionamento da pena-base fixada e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A revisão criminal exige o preenchimento de ao menos uma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

7. A sentença condenatória fundamentou-se em elementos que extrapolam os requisitos típicos do delito, especialmente quanto à culpabilidade do revisionante, que se valeu de sua posição como funcionário de empresa de telefonia para acessar imagens íntimas da vítima e ameaçá-la com sua divulgação.

8. As consequências do delito foram severas para a vítima, causando-lhe intenso abalo psicológico, mudança de cidade e trancamento do curso de pós-graduação.

9. A fixação da pena-base considerou adequadamente tais elementos, não havendo ilegalidade na fração de 1/8 adotada, tampouco violação a critérios jurisprudenciais.

10. O regime inicial semiaberto está em conformidade com os critérios do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

11. Não se verifica afronta ao texto expresso da lei penal, tampouco à evidência dos autos, afastando-se, assim, a possibilidade de revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento: “A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime de extorsão, quando fundamentada em elementos concretos dos autos, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal e o regime inicial semiaberto, não ensejando a revisão criminal”.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 33, §2º, “b”; art. 65, III, “d”; art. 158, caput.

Código de Processo Penal, art. 621.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal, com pedido de liminar, manejada por
IUBIRÃ GONÇALVES DA SILVA,
em face da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0001055-29.2013.8.08.0067, a qual condenou o revisionante pela prática do delito previsto no artigo 158, “caput”, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 5 anos de reclusão e o pagamento de 12 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em sua petição inicial (ID. 11269387), o autor pugna pelo redimensionamento da pena-base, conduzindo-a ao mínimo legal, além da fixação de regime inicial de cumprimento de pena aberto.

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 11314727).

Em parecer ministerial, a Procuradoria Geral de Justiça (id. 11506801) manifestou-se pela improcedência do pedido.

Formulado pleito de reconsideração (ID. 11507163) em face da decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Decisão indeferindo o pedido de reconsideração (ID. 11517213).

Feito relatado, remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5018988-48.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 09/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROA (RELATOR):-

Cuida-se de revisão criminal, com pedido de liminar, manejada por
IUBIRÃ GONÇALVES DA SILVA,
em face da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0001055-29.2013.8.08.0067, a qual condenou o revisionante pela prática do delito previsto no artigo 158, “caput”, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 5 anos de reclusão e o pagamento de 12 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em sua petição inicial (ID. 11269387), o autor pugna pelo redimensionamento da pena-base, conduzindo-a ao mínimo legal, além da fixação de regime inicial de cumprimento de pena aberto.

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 11314727).

Em parecer ministerial, a Procuradoria Geral de Justiça (id. 11506801) manifestou-se pela improcedência do pedido.

Formulado pleito de reconsideração (ID. 11507163) em face da decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Decisão indeferindo o pedido de reconsideração (ID. 11517213).

Feito relatado, remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra a douta advogada Rosiani dos Anjos Melquíades, pelo prazo regimental de 15 minutos.

*

A SRA. ADVOGADA ROSIANI DOS ANJOS MELQUÍADES:-

Senhor Presidente boa tarde, boa tarde aos eminente Desembargador Relator, Desembargador Revisor Walace Pandolpho Kiffer, e demais Desembargadores, a douta Representante do Ministério Público, os serventuários da Justiça, os nobres colegas advogados aqui presentes.

Esse processo trata de uma Revisão Criminal do Revisionando Iubirã Gonçalves da Silva, em que foi condenado pelo crime de extorsão, 158 do Código Penal, e foi fixado a pena base em seis anos, depois da Dosimetria, com a confissão, acho que ele ficou com cinco anos.

O pedido da defesa em primeira análise, até com pedido liminar, foi no sentido de indicar que não houve a fundamentação adequada dessa imposição da pena acima do patamar mínimo. Contudo, a Relatoria entendeu que não seria viável o reconhecimento na via de cognição sumária, e estendeu para análise probatória por se confundir com a questão de mérito.

Mesmo com o pedido de reconsideração, foi essa decisão que imperou até o momento, e a defesa, vem novamente reforçar os pedidos, os argumentos a essa Corte, para ver corrigido o erro Judiciário da Sentença Condenatória.

O processo não chegou a vir em Apelação, ele tramitou em Primeiro Grau.

O pedido em si, referente inicialmente às circunstâncias Judiciais, foi em relação às consequências do crime, o crime de extorsão já é próprio de ter um constrangimento, de ter um abalo na vítima, e foi valorado pelo mesmo motivo, por ter sofrido constrangimento a vítima.

Então a defesa pede revisão nesse caso, porque seria em situação de
bis in idem
.

Num aspecto mais amplo, quanto à fixação em si da pena base, a douta Magistrada reconheceu duas circunstâncias com valoração negativa, e no fixar da pena, sendo a pena mínima 4 anos, fixou em 6 anos, ou seja, 2 anos a mais da pena base. E, no entanto, não há justificativa, não há indicação de qual foi a fração de valoração das circunstâncias judiciais, e também não há uma justificativa relacionada à medida adequada desse caso, ou de proporcionalidade e razoabilidade em relação ao caso, ou mesmo de qualquer argumentação fática do caso concreto, para que houvesse esse acréscimo, essa valoração que no caso, deu de um ano para cada circunstância Judicial negativa.

E, sabendo da prescrição do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, as decisões do Poder Judiciário do Estado, devem ser motivadas, fundamentadas, até para que possa ser viável o exercício do contraditório da ampla defesa. E, nesse caso, não foi possível por essas razões de fundamentação.

Então, o pedido seria em relação à nulidade dessa imposição acima do patamar mínimo, por ausência de justificação e fundamentação desse acréscimo, reduzindo-se ao patamar mínimo.

No segundo aspecto, na eventualidade de não se acolher essa primeira tese, a situação de Dosimetria da segunda fase, na verdade, da primeira fase ainda. O parâmetro, como eu disse, foi valorado cada circunstância Judicial por um ano de acréscimo. E aí, quando o entendimento das Cortes Superiores, do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que, de fato, o Magistrado não está adstrito a uma conta aritmética para fixação da pena-base, mas está adstrito a se justificar a motivação, a fundamentação em relação a essas imposições.

No caso, não houve uma justificação para o acréscimo de um ano por circunstância negativa, e o que se tem por entendimento dos Tribunais é que deve haver a correção para a aplicação da fração de um sexto, da pena mínima, para que haja justiça ao caso, diante da ausente fundamentação, porque seria essa valoração de um ano em relação ao caso concreto, em relação à adequação da medida.

Nesse sentido, a defesa requer o reconhecimento da nulidade por ausente fundamentação, que retornaria a pena ao mínimo legal, de 4 anos.

E se não for esse entendimento de Vossas Excelências, que seja reconhecido a fração de um sexto, para que haja interferência na pena primária, e aplicando-se novamente a confissão, que foi reconhecido no Primeiro Grau, para que se tenha a pena definitiva, ausentes causa de diminuição, causas agravantes, e causa de aumento de pena.

É como se manifesta a defesa.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Perfeitamente. Com a palavra o eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Senhor Presidente, como sempre procedo, peço retorno dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 14/07/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, na sessão pretérita pedi vista dos autos diante da sustentação oral realizada pela Dra. Rosiani dos Anjos Melquiades.

Após atenta análise às teses ventiladas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Conforme relatado, cuida-se de revisão criminal, com pedido de liminar, manejada por
IUBIRÃ GONÇALVES DA SILVA,
em face da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0001055-29.2013.8.08.0067, a qual o condenou pela prática do delito previsto no artigo 158, “caput”, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 5 anos de reclusão e o pagamento de 12 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Na petição inicial (ID. 11269387), o revisionante pleiteia o redimensionamento da pena-base, de forma a ajustá-la ao mínimo legal, bem como a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Desde logo, cumpre destacar que a revisão criminal possui hipóteses de cabimento taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal:

“Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.”

Da leitura da petição inicial, verifica-se que o revisionante fundamenta seu pedido na suposta indevida valoração das circunstâncias judiciais e na falta de razoabilidade da fração de exasperação aplicada à pena-base.

O exame dos autos revela que o revisionante foi condenado pelo crime de extorsão, tendo em vista que, na condição de funcionário da empresa Vivo, ao atender a vítima, acessou imagens íntimas armazenadas no aparelho celular e, em seguida, passou a ameaçá-la com a divulgação dessas imagens, caso não efetuasse o pagamento dos valores exigidos.

Delineados os aspectos fáticos, passo à análise da fundamentação da sentença:

“
A culpabilidade extrapola a normal, pois o Réu praticou o crime valendo-se da confiança que Vítima em lhe entregou seu aparelho celular, objeto com inúmeros dados pessoais; ademais, o Réu fez mau uso de seu conhecimento técnico-profissional para planejar e executar o delito (STJ. REsp 0002385-94.2011.4.05.8200 PE 2020/0098646-7, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe data: 15/05/2020.), o que por certo, eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta;
o Réu não há informações sobre maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e sua personalidade, razão pela qual não há como valorá-las; os motivos do crime são inerentes ao tipo; as circunstâncias são próprias do delito e
as consequências são gravosas, uma vez que a Vítima relatou os transtornos diários vivenciados em razão do constrangimento sofrido (“Explicou que os contatos eram diários e à noite. Afirmou que após o ocorrido ficou bastante atormentada, sendo necessário trancar o curso de pós graduação e procura por um profissional da psicologia para lhe ajudar. Disse que todas as suas relações familiares e de amizade estão sendo em Linhares e a ameaça de divulgação de fotos lhe causou muito transtorno”
) ; a vítima em nada contribui para o delito. Desse modo – e em atenção ao entendimento do STJ ("A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito”- AgRg no REsp n. 1.433.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015 e no mesmo sentido AgRg no HC n. 603.620/ms, dje 9/10/2020; agrg no resp 1898916/rs, dje 27/09/2021) - fixo a pena-base em ,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
. Presente a circunstância da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), conduzo a pena para 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA.”

Ao analisar detidamente os fundamentos adotados pelo Magistrado sentenciante, não verifico razões para a sua retificação.

Percebe-se que a fundamentação utilizada extrapola os elementos típicos do crime, evidenciando um grau de reprovabilidade superior ao ordinário. A culpabilidade se mostra acentuada, pois o revisionante, na condição de funcionário de empresa de telefonia e possuidor de conhecimento técnico para acessar dados sensíveis, utilizou-se dessa expertise, para obter as imagens da vítima e arquitetar o crime.

Da mesma forma, as consequências do delito foram extremamente prejudiciais à vítima.

O depoimento prestado nos autos demonstra que ela sofreu intenso abalo psicológico, o que impactou diretamente sua rotina, levando-a ao trancamento do curso de pós-graduação e à mudança de cidade para recompor seu ciclo social.

Portanto, a valoração negativa dessas circunstâncias se revela plenamente justificada, afastando qualquer hipótese de neutralização.

No que se refere à fração de exasperação aplicada à pena-base, como já destacado, não há determinação jurisprudencial que imponha um critério matemático rígido para a fixação do quantum de aumento. O Superior Tribunal de Justiça reconhece como adequadas tanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância negativa, quanto o patamar de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas.

No caso concreto, o Magistrado sentenciante utilizou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, parâmetro que se mostra razoável e proporcional às peculiaridades do crime.

Dessa forma, não vislumbro razões para modificar a pena fixada, tampouco para alterar o regime inicial de cumprimento, uma vez que foram respeitados os parâmetros do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Diante de tais considerações, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

O eminente Relator encaminha voto no sentido da improcedência do pedido. Como vota os eminentes.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO e

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018988-48.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IUBIRA GONCALVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ROSIANI DOS ANJOS MELQUIADES - ES27083-A

VOTO

Eminentes Pares, na sessão pretérita pedi vista dos autos diante da sustentação oral realizada pela Dra. Rosiani dos Anjos Melquiades.

Apops atenta análise às teses ventiladas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Conforme relatado, cuida-se de revisão criminal, com pedido de liminar, manejada por
IUBIRÃ GONÇALVES DA SILVA,
em face da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0001055-29.2013.8.08.0067, a qual o condenou pela prática do delito previsto no artigo 158, “caput”, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 5 anos de reclusão e o pagamento de 12 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Na petição inicial (ID. 11269387), o revisionante pleiteia o redimensionamento da pena-base, de forma a ajustá-la ao mínimo legal, bem como a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Desde logo, cumpre destacar que a revisão criminal possui hipóteses de cabimento taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal:

“Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.”

Da leitura da petição inicial, verifica-se que o revisionante fundamenta seu pedido na suposta indevida valoração das circunstâncias judiciais e na falta de razoabilidade da fração de exasperação aplicada à pena-base.

O exame dos autos revela que o revisionante foi condenado pelo crime de extorsão, tendo em vista que, na condição de funcionário da empresa Vivo, ao atender a vítima, acessou imagens íntimas armazenadas no aparelho celular e, em seguida, passou a ameaçá-la com a divulgação dessas imagens, caso não efetuasse o pagamento dos valores exigidos.

Delineados os aspectos fáticos, passo à análise da fundamentação da sentença:

“
A culpabilidade extrapola a normal, pois o Réu praticou o crime valendo-se da confiança que Vítima em lhe entregou seu aparelho celular, objeto com inúmeros dados pessoais; ademais, o Réu fez mau uso de seu conhecimento técnico-profissional para planejar e executar o delito (STJ. REsp 0002385-94.2011.4.05.8200 PE 2020/0098646-7, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe data: 15/05/2020.), o que por certo, eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta;
o Réu não há informações sobre maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e sua personalidade, razão pela qual não há como valorá-las; os motivos do crime são inerentes ao tipo; as circunstâncias são próprias do delito e
as consequências são gravosas, uma vez que a Vítima relatou os transtornos diários vivenciados em razão do constrangimento sofrido (“Explicou que os contatos eram diários e à noite. Afirmou que após o ocorrido ficou bastante atormentada, sendo necessário trancar o curso de pós graduação e procura por um profissional da psicologia para lhe ajudar. Disse que todas as suas relações familiares e de amizade estão sendo em Linhares e a ameaça de divulgação de fotos lhe causou muito transtorno”
) ; a vítima em nada contribui para o delito. Desse modo – e em atenção ao entendimento do STJ ("A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito”- AgRg no REsp n. 1.433.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015 e no mesmo sentido AgRg no HC n. 603.620/ms, dje 9/10/2020; agrg no resp 1898916/rs, dje 27/09/2021) - fixo a pena-base em ,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
. Presente a circunstância da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), conduzo a pena para 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA.”

Ao analisar detidamente os fundamentos adotados pelo Magistrado sentenciante, não verifico razões para a sua retificação.

Percebe-se que a fundamentação utilizada extrapola os elementos típicos do crime, evidenciando um grau de reprovabilidade superior ao ordinário. A culpabilidade se mostra acentuada, pois o revisionante, na condição de funcionário de empresa de telefonia e possuidor de conhecimento técnico para acessar dados sensíveis, utilizou-se dessa expertise, para obter as imagens da vítima e arquitetar o crime.

Da mesma forma, as consequências do delito foram extremamente prejudiciais à vítima.

O depoimento prestado nos autos demonstra que ela sofreu intenso abalo psicológico, o que impactou diretamente sua rotina, levando-a ao trancamento do curso de pós-graduação e à mudança de cidade para recompor seu ciclo social.

Portanto, a valoração negativa dessas circunstâncias se revela plenamente justificada, afastando qualquer hipótese de neutralização.

No que se refere à fração de exasperação aplicada à pena-base, como já destacado, não há determinação jurisprudencial que imponha um critério matemático rígido para a fixação do quantum de aumento. O Superior Tribunal de Justiça reconhece como adequadas tanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância negativa, quanto o patamar de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas.

No caso concreto, o Magistrado sentenciante utilizou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, parâmetro que se mostra razoável e proporcional às peculiaridades do crime.

Dessa forma, não vislumbro razões para modificar a pena fixada, tampouco para alterar o regime inicial de cumprimento, uma vez que foram respeitados os parâmetros do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Diante de tais considerações, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.